Tribunal: TJPA
Processo: 0817180-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817180-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LARISSA SIQUEIRA RODRIGUES ABDORAL

AGRAVADO: PATRICK ROBERTO GOMES ABDORAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – CLÁUSULA
“REBUS SIC STANTIBUS” – ELEMENTOS DE PROVA ATUALIZADOS – TEORIA DA APARÊNCIA QUE DENOTA BOA CONDIÇÃO ECONÔMICA E DE SAÚDE DO ALIMENTANTE – MAJORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
LARISSA SIQUEIRA RODRIGUES ABDORAL
,

contra a Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 17129946 que indeferiu o efeito suspensivo pretendido pelo recorrente, nos seguintes termos:

“(...)
Ocorre que,
pelo que se depreende da situação consolidada até o momento, especialmente pelos documentos vinculados aos anexos do ID nº 17153597, a situação financeira do agravante, parece não comportar o valor da obrigação alimentar pretendida nesta via recursal na forma majorada.

Ademais, não se verifica hipótese de prejuízo de irreversibilidade no caso em apreço, sendo certo que

a decisão judicial que fixa os alimentos se submete à cláusula
“rebus sic stantibus”
, podendo ser revista a qualquer tempo, seja para majorar, minorar ou excluir caso haja uma alteração no supracitado trinômio, consoante previsão do art. 1.699 do CCB e do art. 15 da Lei nº 5.478/1968, senão veja-se: (...)”

Em suas razões (ID nº 17848492), o recorrente alega que o agravado registrou nos presentes autos apenas o valor percebido como professor da UNIP, afastando das vistas do Poder Judiciário os rendimentos auferidos com suas demais ocupações, deixando de informar nos autos que também é fisioterapeuta possui especialização em atenção básica e saúde da família, ocupa o corpo docente do programa de residência multiprofissional em saúde-CESUPA, é tutor do programa de educação permanente em saúde-EFPA, docente da Universidade Paulista, Sapiens Educacional, preceptor das disciplinas de cardiorrespiratória, disfunções musculoesqueléticas, neurologia e fisioterapia preventiva, congressista, proprietário do Instituto Terapcorp, prestador de serviços em fisioterapia e traumato-ortopédica e desportiva para comissão técnica de natação do clube do remo e também realiza atendimentos em sessões de fisioterapia.

Acostou
prints
das redes sociais a fim de demonstrar as demais atividades lucrativas desempenhadas pelo alimentante.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do agravo interno.

Consta no ID nº

18273136 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento em consideração aos elementos comprobatórios vinculados ao
ID nº 17153597 acostado pelo alimentante.

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que as provas anteriormente parametrizadas ao juízo de ponderação inicial, remontavam ao mês de novembro de 2023, contudo, para esta apreciação os autos contam com evidências que se atém ao ano de 2024 e, de modo especial, demonstram a modificação a situação produtiva do alimentante de forma atualizada.

Dessa feita, ressalva-se que o documento acostado ao ID nº 18822251, demonstra que o Sr. Patrick Abdoral atua como fisioterapeuta Coordenador do Instituto Terapcorp, bem como ministrou aulas por mais de uma Universidade.

Nesse cenário, imperioso se faz observar que
a decisão judicial que aprecia os alimentos se submete à cláusula
“rebus sic stantibus”
, podendo ser revista a qualquer tempo, consoante previsão do art. 1.699 do CCB e do art. 15 da Lei nº 5.478/1968, senão veja-se:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Art. 15. A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO - DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE.
-
Os alimentos podem ser revistos a qualquer momento desde que sobrevenham mudanças tanto na necessidade do alimentado quanto na possibilidade do alimentante, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil - Não restando demonstrado que sobrevieram mudanças na possibilidade do genitor e que o valor anteriormente acordado a título de alimentos pode comprometer demasiadamente a renda do alimentante, o indeferimento do pleito de redução é medida que se impõe.
( TJ-MG - AI: 10000211921630001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2022)

Dessa feita,
sob o prisma do
fumus boni iuris
, necessário sopesar a
prioridade absoluta, proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente, nos termos do art. 227 da CF/88 pendente em favor da alimentada, ora agravante.

Ademais, observado que atualmente o alimentante apresenta, ao que tudo indica, boa condição de saúde, em juízo de cognição sumária, própria desta etapa processual, não se pode olvidar que dentre os bens jurídicos envolvidos, há que se prestigiar o direito à vida digna que embasa o direito aos alimentos, m
antendo pelos meios virtuais de domínio público, postura compatível com a de uma pessoa em boa condição financeira.

Acerca do estado de aparência, elucida a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. GENITOR. COMPROVAÇÃO DE PADRÃO DE VIDA ELEVADO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. 1. Advém do poder familiar a obrigação dos pais de, conjuntamente, prover o sustento dos filhos menores, consoante preleciona o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), e art. 229 da Constituição Federal. 2. Nos termos do § 1º do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada. 3.
No caso dos autos, observa-se que a capacidade contributiva do alimentante está em desacordo com o alegado. Verificados sinais de padrão de vida superiores do que alegado pelo genitor, por meio de documentos fiscais e fotos em redes sociais, aplica-se a teoria da aparência, pela qual se presume a capacidade em prestar alimentos em patamar compatível com o padrão de vida que o alimentante se apresenta à sociedade.
4. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1404427, 07108010420208070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destaque não constante do texto original.

Acerca do
periculum in mora
, insta consignar o entendimento de Araken de Assis (
in
execução de alimentos e prisão do devedor. 2ª Ed. São Paulo. 2003. P. 122/123) no sentido de que
“A FOME NÃO PODE ESPERAR”.

Assim, de modo inicial, verificada a prioridade do crédito alimentar, mostra-se salutar,
proporcional a majoração dos alimentos em favor do menor para 03 (três) salários-mínimos a ser garantido pelo alimentante.

Com essas ponderações, em razão de novas evidências acerca da situação econômica do alimentante e, revendo o entendimento anterior, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para que seja DEFERIDA A TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL para, temporariamente, impor ao agravante, provisoriamente que arque com o pagamento mensal no valor de 03 (três) salários-mínimos vigente ao tempo do pagamento em favor do agravante menor, RAFAEL SIQUEIRA ABDORAL, até decisão final pela 2ª Turma de Direito Privado.

Em ato contínuo DETERMINO:

1.

Nos termos do art. 189, II do CPC, o processamento deste agravo de instrumento seja cadastrado em segredo de justiça;

2.

Que seja comunicado o
M.M. Juízo de primeiro grau acerca da presente decisão,
requisitando-se, outrossim, informações acerca do caso;

3.

Que seja procedida a intimação da parte agravada,
na forma prescrita no inciso II, do artigo 1019 c/c art. 10 do Código de Processo Civil, para que, querendo, apresente manifestação sobre a nova documentação trazida aos autos;

4.

Após, seja encaminhado o feito à D. Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 23/04/2024